Tribunal: TJMT
Processo: 1002342-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1002342-18.2022.8.11.0000
RECLAMANTE: SIGMA AGROPECUARIA LTDA
RECLAMADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Reclamação proposta contra o Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, com o objetivo de preservar a autoridade da coisa julgada dos Agravos de Instrumento n. 1012852-66.2017.8.11.0000 e n. 1003399-76.2019.8.11.0000.
A reclamante aduz que “toda a questão controvertida sobre a entrega da coisa e o valor do crédito exequendo encontra-se acobertada pela decisão dessa r. Corte e transitada em julgado, e, assim, é defeso, é vedado ao MM. Juiz desprezá-la, afrontá-la, como faz na decisão sub judice”.
Alega que “não há mais que se discutir sobre a entrega dos 8.960 sacos de milho, e tampouco sobre a conversão da execução para entrega desses 8.960 sacos em execução por quantia certa, cuja liquidação e apuração do valor não foi impugnado pelo devedor Pascoal Aliberti, e que foi validado na forma apresentada na petição de fls. 183/187, em R$ 688.464,14, pela decisão de fls. 189/194, confirmada por essa r. Corte”.
Sustenta que “o crédito exequendo (quantia certa) decorrente da conversão da execução para entrega de coisa (8.960 sacos de milho) não comporta mais qualquer discussão sobre a entrega de milho e muito menos o seu valor diante da autoridade da decisão dessa r. Corte confirmando decisão de Piso no agravo de instrumento – 1003399-05.2019.8.11.0000 -, como faz a decisão do Magistrado Reclamado”.
Requer o efeito suspensivo.
Informações prestadas no Id n. 121014972.
É o relatório.
A Reclamação está fundamentada no artigo 988 do Código de Processo Civil, cujos incisos I e II preveem o seu cabimento para preservar a competência do Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões.
A viabilidade da antecipação da tutela buscada está autorizada no inciso II do artigo 989, que a doutrina tem interpretado ser equiparada àquela a que se refere o artigo 300, todos do mesmo diploma processual civil, que além do perigo do tempo exige também a probabilidade de existência do direito.
Nesse sentido é o posicionamento de Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo Código de Processo Civil – Comentado artigo por artigo, editora JusPODIVM:
“Não acredito, entretanto, que se trate de hipótese diferenciada de tutela provisória, mas da tutela de urgência clássica, sendo a omissão legal incapaz de criar uma tutela provisória sem qualquer probabilidade de o autor da reclamação constitucional ter razão em suas pretensões. Há divergência entre ser tal tutela de urgência cautelar ou tutela antecipada, sendo preferível considerar-se tal tutela como antecipada, considerando-se que a suspensão do ato impugnado ou do processo antecipa, no plano prático, a satisfação do direito do autor” (p. 1.632).
A esse respeito, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero anotaram:
“[...] A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 1.045).
No caso concreto, confira-se as ementas dos dois AIs n. 1003399-76.2019.8.11.0000 tidos por violados:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – CONVERSÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – POSSIBILIDADE – NÃO LOCALIZAÇÃO DO PRODUTO – MULTA DIÁRIA – ATOS ATENTATÓRIOS PRATICADOS PELO DEVEDOR NO TRANSCURSO DO PROCESSO – READEQUAÇÃO DA ASTREINTE ­– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Frustradas as tentativas de localização do produto a ser entregue, prudente se faz a conversão da execução de entrega de coisa certa para execução de quantia certa contra devedor solvente.
Apresentação dos cálculos que não foram impugnados pelo devedor.
Correta a readequação da multa diária em valor fixo, a fim de que se evite tautologia na quantificação das astreintes quando de sua exigência, evitando-se assim enriquecimento sem justa causa da parte ex adversa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – REJEIÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO – REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo executado.
Verifica-se que a decisão apontada pela reclamante como descumpridora da coisa julgada apenas determinou a elaboração de planilha analítica com a finalidade de apurar a quantidade de soja arrestada a mais para que seja abatido do total de milho que era para ser entregue, pretensão formulada pelo executado desde o AI n. 1003399-76.2019.8.11.0000, e que não foi nele refutado, tendo ficado consignado apenas o seguinte:
Em síntese, a pretensão é para que o montante correspondente aos produtos arrestados seja abatido do quantum exequendo, o que, segunda alega, geraria até excesso de execução.
Por isso, a princípio, não se verifica de forma contundente o requisito da probabilidade do direito, pois, em análise sumária, a decisão prolatada não contraria os julgados prolatados por este Tribunal. Ou seja, não há afronta à decisão que determinou a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa nem àquela que rejeitou a impugnação aos cálculos. Pretende-se apenas que, quanto a estes últimos, seja abatido o excedente relativo à soja arrestada.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Cite-se o beneficiário do decisum impugnado para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, III, do CPC).
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator